Tribunal: TJSP
Processo: 2220337-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (120,9 g de maconha e 118,2 g de cocaína), cuja prática imputada é desprovida de violência ou grave ameaça, não se podendo

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (120,9 g de maconha e 118,2 g de cocaína), cuja prática imputada é desprovida de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220337-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
ELIANE CRISTINE RODRIGUES DE ALMEIDA e Paciente LUCAS RUAN
ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem do presente habeas corpus, para substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I,
IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220337-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2220337-94.2020..8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Impetrante: ELIANE CRISTINE RODRIGUES DE ALMEIDA
Paciente: Lucas Ruan Alves da Silva
VOTO No 23.772
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando
a revogação da segregação provisória, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento.
Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a
quantidade de entorpecentes apreendidos (120,9 g de
maconha e 118,2 g de cocaína), cuja prática imputada é
desprovida de violência ou grave ameaça, não se podendo
ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu
conjunto, justificam a possiblidade de substituição da
custódia preventiva por medidas cautelares diversas da
prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a
liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUCAS RUAN ALVES DA SILVA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Milton Gomes Baptista
Ribeiro, da 1a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia, sob a
alegação de sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220337-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário e
possuir residência fixa e ocupação lícita, cujo entorpecente
apreendido se destinava ao consumo pessoal.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo alvará de
soltura em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
78/80).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 84/85) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 88/94).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge da denúncia (fls. 71/73) que, em
7 de agosto p. p., o paciente foi preso em flagrante por violação
ao art. 33, caput c.c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, pois, na Rua
Assis Brasil, no. 527, foi surpreendido em companhia do
adolescente Miguel, em posse de 58 eppendorfs de cocaína
(118,2 g), 45 porções de maconha (120,9 g), além de R$ 20,00,
em espécie, razão pela qual ambos acabaram detidos e
conduzidos ao distrito policial.
Por intermédio de decisão proferida em
07.08.2020 (fls. 66/68), a prisão em flagrante do paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220337-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
convertida em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública
e à salvaguarda da aplicação da lei penal. Não obstante, em
28.08.2020 (fls. 74/76), a autoridade coatora recebeu a denúncia
e manteve a prisão preventiva do paciente sob os mesmos
fundamentos
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 54/56), apurou-se que o paciente é primário e não
registra antecedentes, sendo o alvará de soltura, decorrente da
concessão da presente liminar, devidamente cumprido em
22.09.2020 (fls. 152/155).
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o
volume de entorpecentes apreendido na ocorrência (118,2 g de
cocaína e 120,9 g de maconha), a qual é desprovida violência ou
grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade
da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e,
destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a
desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220337-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo a
ordem do presente habeas corpus, para substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art.
319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator